Tribunal: TJSP
Processo: 0002302-71.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002302-71.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
WILSON SILVA DE SOUZA, FELIPE SCANDAROLLI JORDÃO, FRANK
BRUNO PEREIRA DELASCREA, NATA ELIAS ARAUJO e ALESSANDRA DO
CARMO ONOFRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos interpostos por Wilson Silva de Souza, Felipe
Scandarolli Jordão, Frank Bruno Pereira Delascrea, Natã Elias Araújo e
Alessandra do Carmo Onofre para o fim de declarar-se extinta a punibilidade
dos acusados Felipe e Natã, o que se faz com base no disposto no artigo 107,
inciso IV, do Código Penal, mantida a condenação dos apelantes Alessandra,
Frank e Wilson por infração única à norma do artigo 171, caput do Código
Penal, e reduzindo-se as penas aplicadas a Wilson e Alessandra para oito (8)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de seis (6) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, e
aquelas impostas a Frank para nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de sete (7) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, substituindo-se as penas privativas
de liberdade impostas, cada uma, por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo das condenações, nas
condições a serem mais bem definidas em primeiro grau, e mantida, no mais, a
sentença do juízo de primeira instância, a quem tocará também, se o caso,
julgar eventual cumprimento das penas pela detração penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
2
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530
Comarca e Vara: Ribeirão Preto – 1a Vara Criminal
Apelantes: Wilson Silva de Souza, Felipe Scandarolli Jordão, Frank Bruno Pereira
Delascrea, Natã Elias Araújo e Alessandra do Carmo Onofre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.653
Apelação criminal. Estelionato. Tentativa. Concurso de
crimes. Crime único. Há crime único de estelionato, e não
concurso de crimes, quando o mesmo grupo de agentes
aplica simultaneamente, pese visando dois itens distintos,
uma única ofensa ao mesmo universo patrimonial.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Wilson Silva de
Souza, Felipe Scandarolli Jordão, Frank Bruno Pereira
Delascrea, Natã Elias Araújo e Alessandra do Carmo Onofre
em face da sentença de primeira instância que, julgando-os
infratores, por duas vezes, da norma do artigo 171, caput, c/c
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal,
aplicou a Wilson a pena total e definitiva de um (1) ano, onze (11)
meses e dez (10) dias de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de sessenta e
quatro (64) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo; a
Alessandra, a pena total e definitiva de um (1) ano, sete (7)
meses e treze (13) dias de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de quarenta e
quatro (44) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo; a
Felipe, a pena total e definitiva de um (1) ano, três (3) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
3
dezesseis (16) dias de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de trinta e cinco
(35) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo; a Frank, a
pena total e definitiva de um (1) ano, onze (11) meses e dez (10)
dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
semiaberto, e pagamento de cinquenta e três (53) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo; e a Natã, a pena total e
definitiva de um (1) ano, sete (7) meses e treze (13) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
semiaberto, e pagamento de quarenta e quatro (44) dias-multa,
igualmente arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclamam os apelantes Wilson, Felipe e Alessandra, em
suma,
suas
absolvições
por
atipicidade
da
conduta.
Sucessivamente, pedem o reconhecimento de crime único de
estelionato tentado; a redução das penas impostas; a alteração
do regime prisional inicial de cumprimento de pena e a
substituição da pena privativa de liberdade imposta, ou, de resto,
a suspensão condicional das reprimendas.
O apelante Frank reclama, em suma, sua absolvição, seja
pela impossibilidade absoluta de consumação do crime, seja pela
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede o reconhecimento
de crime único de estelionato tentado e a aplicação da detração
em relação à prisão cautelar já cumprida pelo acusado.
O
apelante
Natã
reclama,
preliminarmente,
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a nulidade
do processo em razão de “flagrante preparado”. No mérito, pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
4
sua absolvição por impossibilidade absoluta de consumação do
crime ou por insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a
redução das penas impostas, a detração em relação à prisão
cautelar já cumprida e a substituição da pena privativa de
liberdade.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo,
nas duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Frise-se que, no caso, o representante da vítima Atri
Comercial Ltda. confirmou, logo quando da prisão em flagrante
dos acusados, que realmente essa empresa solicitara, ao
suspeitar da fraude então em curso, a intervenção das
autoridades públicas no evento referido. Desse modo, tal
solicitação há de ser compreendida como representação da
vítima para que fossem os então indiciados processados
criminalmente.
Ademais, cumpre analisar duas matérias preliminares
levantadas nos apelos, quais seja, a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao acusado Natã e a nulidade de provas em
razão de “flagrante preparado”.
Com relação à prescrição aventada pelo acusado Natã, não
se verifica, no caso, tal prescrição com base na pena imposta na
origem. O apelante, assim como Felipe, era mesmo menor de 21
anos na época dos fatos. Como a pena imposta em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
5
instância a ambos restou acima de um (1) ano e abaixo de dois
(2) anos de reclusão, aplicar-se-ia em princípio o prazo
prescricional de dois (2) anos, conforme dispostos nos artigos
109, 110 e 115 do Código Penal.
No caso, tem-se que a denúncia foi recebida em 29 de
setembro de 2017 (fls. 432-433), sendo a sentença proferida em
13 de fevereiro de 2019, verificando-se assim que, à luz da pena
aplicada na sentença de primeira instância, não transcorreu o
prazo prescricional citado em sua integralidade. No entanto, já se
adianta aqui que, em relação a estes dois acusados, será
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva após alterações
nas penas impostas, como adiante se verá.
Já em relação à alegação de “flagrante preparado”, não há
como se acolher o argumento respectivo. Verifica-se dos autos,
como se verá, que os acusados, espontaneamente e sem
qualquer influência externa, utilizaram documentação falsa a fim
de realizar contratos de financiamento em uma concessionária,
visando obter para si vantagem indevida consistente na posse de
dois veículos automotores. Posteriormente, a instituição bancária
notou as irregularidades na documentação e percebeu, por seus
agentes, a fraude que se aplicava nesses negócios, acionando a
polícia que, por sua vez, orientou as vítimas a prosseguir na
negociação a fim surpreender os autores no momento da entrega
dos bens.
Tal situação, evidentemente, não se confunde com a ideia
de flagrante preparado. Para que se configure a flagrância ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
6
faz-se necessário que toda uma situação fictícia seja engendrada
com o intuito único de impelir alguém a cometer um crime, para
então prender-se tal pessoa em flagrante que, a rigor, é
puramente teatral. No caso em tela, contudo, ninguém foi
estimulado a cometer qualquer crime, mas sim desvendou-se
primeiramente uma conduta criminosa já em curso, procedendo
então as autoridades, corretamente, a investigação da situação
que, afinal, desaguou na justa prisão dos agentes da debatida
conduta. Não se fala aí em flagrante preparado, mas sim em
simples
acompanhamento
de
conduta
criminosa,
acompanhamento este que, como se verá, tampouco importa em
impossibilidade de consumação de crime que tem existência real
e não simplesmente ficta. Tal situação é mesmo corriqueira,
ocorrendo com frequência em casos de corrupção ou tráfico de
drogas, nada havendo aí de ilegal ou irregular. Passa-se, assim,
à análise de mérito da causa.
No mérito, dá-se provimento parcial aos recursos, o que se
faz para reconhecer a ocorrência de crime único e reduzir a
respectiva pena aplicada aos réus, posto que, nesse âmbito,
substancialmente está bem fundamentada a condenação de
todos os apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 9-10, 20-24, 25-29 e 545-551) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
7
O acusado Wilson (fls. 766-768) confessou em juízo a
autoria do crime. Admitiu que, de fato, utilizou um documento
falso, que lhe foi repassado pelo corréu Felipe, para que fosse
até uma concessionária retirar um veículo automotor modelo
Fiat/Strada. Negou o envolvimento dos corréus Frank e Natã,
dizendo que ambos apenas lhe deram uma inocente carona até a
concessionária em questão. Relatou ainda que não conhecia a ré
Alessandra, tendo contato com ela somente na data dos fatos,
uma vez que, no caminho para a concessionária, pegaram a
acusada na casa dela. Soube, depois, que Alessandra fora até a
concessionária com a intenção de retirar um segundo veículo e
que também praticava o mesmo esquema fraudulento. O corréu
Felipe, sempre segundo Wilson, coordenava as ações do
depoente e da corré Alessandra.
A acusada Alessandra (fls. 766-768) também confessou a
autoria dos fatos em juízo. Relatou que combinou com Wilson a
fraude, e que fora ele, corréu, quem lhe repassara um documento
falso a fim de que retirasse um veículo modelo Hyundai/HB20 da
mesma concessionária de onde Wilson, por sua vez, ao mesmo
tempo retiraria um veículo modelo Fiat/Strada. Na data dos fatos,
foi até a concessionária acompanhada dos demais acusados,
que a buscaram em sua residência, local conhecido por Wilson.
Dias antes dos fatos, foi até a concessionária com os corréus
Frank, Wilson e Felipe, então para assinar alguns documentos já
em relação ao negócio fraudulento em foco. Nesta primeira
ocasião, apresentou-se como tia de Felipe. No entanto, relatou
desconhecer qualquer participação de Felipe, Natã ou Frank na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
8
fraude perpetrada.
O acusado Felipe (fls. 766-768) confessou em juízo que, na
época dos fatos, um conhecido seu lhe revelou um esquema
fraudulento para retirada de carros com documentos falsos.
Interessado, chamou os corréus Wilson e Alessandra para
participarem da empreitada. Negou a participação de Natã e
Frank, alegando que estes apenas acompanharam os demais até
a concessionária.
O acusado Natã (fls. 766-768) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, na data dos fatos, realmente foi até a
concessionária com os demais acusados, mas somente os
acompanhou, sem qualquer ciência sobre qualquer fraude então
perpetrada. Disse também que foi convidado por Wilson, e pediu
para que pudesse dirigir o carro que seria retirado, razão pela
qual estava no interior da concessionária com Wilson no
momento da prisão.
O réu Frank (fls. 766-768), por seu turno, também negou a
autoria do crime. Relatou que, na data dos fatos, apenas deu uma
inocente carona para os demais, e pediu a Natã que o
acompanhasse para que não voltasse sozinho. Em sede policial,
contudo, relatou que foi procurado por um conhecido para que
retirasse um veículo utilizando documentos falsos, em troca de
pagamento de R$ 500,00. Aceitou o trabalho junto com Felipe e
Alessandra.
As testemunhas Mateus, Carlos e José (fls. 766-768),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
9
policiais civis, afirmaram em juízo que foram acionados por um
funcionário da concessionária que, por sua vez, informou ter
notado sinais de fraude em documentação apresentada por
supostos compradores de dois veículos. Os contratos feitos por
tais pessoas, aliás, chegaram a ser pré-aprovados e a retirada
dos veículos foi agendada, mas então os agentes da empresa
perceberam a fraude. Na data combinada para a entrega,
aguardaram a chegada dos indivíduos e os detiveram. Os
acusados Wilson e Natã foram detidos dentro da concessionária,
sendo que Natã chegou a empreender fuga, sem sucesso. Os
demais foram encontrados em um local próximo, dentro do
veículo conduzido por Frank.
As testemunhas Hugo e Walter (fls. 700-703), funcionárias
da concessionária, relataram em juízo relatos substancialmente
semelhantes.
Esclareceram
que
foram
procuradas
pelos
acusados Wilson e Alessandra, manifestando ambos interesse no
financiamento de veículos que estavam à venda pela empresa.
Feita a documentação, os depoentes notaram que, embora os
indivíduos tivessem se apresentado separadamente e, em tese,
não
se
conhecessem,
estranhamente
apresentaram eles
comprovantes de residência com o mesmo endereço. Isso,
sempre segundo os referidos depoentes, gerou suspeitas e levou
ao descobrimento da fraude. Acionada a polícia pela empresa, os
indivíduos foram presos na data agendada para retirada dos dois
carros.
A testemunha Fernando (fls. 700-703), funcionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
10
instituição financeira que realizaria o financiamento dos veículos,
relatou em juízo que, em razão de outras fraudes perpetradas
contra a mesma concessionária, passaram a realizar checagem
mais atenta dos contratos, acabando por notar divergências na
documentação apresentada pelos acusados e suspeitando de
estelionato. Acionaram a polícia que, por sua vez, acabou por
prender os indivíduos que foram retirar os veículos.
As
demais
testemunhas
ouvidas
nos
autos
nada
esclareceram sobre os fatos narrados na inicial, limitando-se a
fornecer relatos abonadores sobre o acusado Natã.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam
previamente,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos
prestados em juízo.
Inviável falar-se, no caso, em insuficiência de provas ou
atipicidade da conduta em relação a qualquer dos réus.
A ideia de atipicidade da conduta, sob o imaginário título
técnico de crime impossível, não tem qualquer procedência. A
ação policial ? posto que diligente e precisa, além de reclamada
pela vítima ? , não tornou impossível, no caso, a consumação do
crime, mas somente, e afinal, concretamente obstou sua
consumação. Não se verifica, aqui, absoluta impropriedade do
objeto ou ineficácia do meio empregado, mas sim apenas relativa
dificuldade imposta pela ação policial, não se tratando, portanto,
de conduta atípica. É claro que apenas casualmente foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
11
detectadas as fraudes que, infelizmente, eram sim absolutamente
aptas à consumação do ganho patrimonial indevido respectivo. E
tanto assim é que, inclusive, consta dos depoimentos do auto de
prisão em flagrante que a empresa vitimada acabava, no caso, de
sofrer golpes da mesma ordem que, praticados não se sabe por
quem, dias atrás lhe impusera a perda de carros antes expostos
à venda.
Quanto à insuficiência de provas, veja-se que os acusados
Wilson, Alessandra e Felipe confessaram a autoria do crime,
embora haja entre seus relatos pequenas diferenças, claramente
com o intuito ingênuo de não se incriminarem uns aos outros.
Por outro lado, as negativas de autoria de Frank e Natã
restaram isoladas nos autos, não estando ancoradas em
quaisquer provas produzidas no feito.
No caso de Frank, veja-se que o mesmo chegou a
confessar a autoria do crime em sede policial, alterando, contudo,
seu depoimento em juízo para, agora, de maneira inverossímil vir
dizer-se inocente. Além disso, foi o condutor do veículo utilizado
pelos acusados para irem até a concessionária na data dos fatos,
e chegou mesmo a conduzir os réus Felipe, Wilson e Alessandra,
em ocasião anterior, até o estabelecimento vítima, a fim de
firmarem os contratos de financiamento, o que demonstra seu
envolvimento direto e mais complexo na ação criminosa, desde
seu início.
No caso de Natã, veja-se que, em depoimento em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
12
policial, relatou que foi convidado para ir até a concessionária
pois teria de conduzir um veículo que seria retirado por Wilson.
Ou seja, tocava-lhe o papel consciente de retirar o valioso bem
em favor do grupo criminoso. Já em juízo, a exemplo de Frank,
alterou seu depoimento e disse, também de modo inconvincente,
que pediu para ir até o local pois queria dirigir o veículo. Relatou
ainda que foi convidado para ir ao local por Wilson, enquanto o
réu Frank disse que convidou Natã para que não precisasse
voltar sozinho. Tais incoerências demonstram claro intento de
Natã em livrar-se da responsabilidade. Além disso, Natã tentou
fugir quando da chegada dos policiais, atitude completamente
suspeita e injustificável, denotando seu franco envolvimento
criminoso, pois, em local com mais pessoas, assim não agiria
caso não soubesse de qualquer ilegalidade. Por fim, seria mesmo
totalmente inverossímil que um grupo de pessoas, claramente
acordadas entre si para o cometimento da fraude, fosse envolver
indivíduo inocente, sem qualquer necessidade, na empreitada
criminosa, com isso deixando rastro de prova contra si próprios e,
pior ainda, prejudicando diretamente o sucesso da empreitada
criminosa. Ao contrário, fica evidente que Natã, de fato, era um
dos autores do crime, sendo o responsável por conduzir um dos
veículos após a retirada fraudulenta, de sorte a tocar-lhe o
exaurimento da vantagem ilícita que se planejava obter.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta os
acusados como autores desses ilícitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
13
As penas aplicadas, no entanto e como já anunciado,
requerem reparos.
As penas de todos os réus sofreram aumentos
significativos, partindo de mais que o dobro e, no caso de Wilson,
o triplo da pena legal mínima, em razão de tratar-se, aqui, de
estelionato envolvendo veículos automotores e, no caso de
Wilson, verificando-se os maus antecedentes do réu (fls.
537-538, condenação anterior por crime de lesão corporal, já
depurada nos termos do artigo 64 do Código Penal e
devidamente computada nos termos da decisão do Supremo
Tribunal Federal exarada no RE 593.818). Embora de fato a
culpabilidade dos réus se mostre mais veemente, uma vez que os
objetos do estelionato foram veículos automotores ? bens de
alto valor comercial e cujo uso e propriedade são regulados e
fiscalizados pelo Estado ? concretamente não se autoriza, no
caso, acréscimos assim desproporcionais que, portanto, ficam
agora reduzidos ao patamar de apenas um sexto (1/6) em
relação aos acusados Natã, Felipe, Alessandra e Frank, cujas
penas-base partem, assim, do patamar de um (1) ano de dois (2)
meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Já no
caso de Wilson, uma vez assentada em solo nacional a
jurisprudência que aceita a utilização de condenações já
depuradas para fins de maus antecedentes, aplica-se aumento
de pena pouco mais elevado, de um quinto (1/5), partindo sua
pena-base do patamar de um (1) ano, dois (2) meses e doze (12)
dias de reclusão, e pagamento de doze (12) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
14
Já na segunda fase do cálculo, verifica-se a circunstâncias
atenuantes da confissão de autoria em relação aos acusados
Felipe, Wilson e Alessandra. Também há, no caso, a atenuante
da menoridade relativa em relação a Felipe e Natã. Assim, as
penas de todos estes acusados retornam ao patamar mínimo de
um (1) ano de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa,
permanecendo inalteradas as penas do acusado Frank, a quem,
infelizmente, não socorre qualquer atenuante.
Por fim, ausentes no caso causas de aumento de pena,
deve ser observada, em relação a todos os acusados, a causa de
redução de pena da tentativa. Tal tentativa, como bem observado
pelo juízo de origem, de fato se aproximou da consumação do
crime, uma vez que os acusados apresentaram a documentação
falsa, firmaram contratos que passaram por diversos estágios de
aprovação e chegaram a ir até a concessionária a fim de retirar
os veículos, somente então sendo impedidos. Assim, mantém-se
a redução de pena mínima de um terço (1/3) em relação à
tentativa, chegando-se assim às penas finais de oito (8) meses
de reclusão, e pagamento de seis (6) dias-multa, em relação aos
acusados Natã, Felipe, Wilson e Alessandra, e de nove (9) meses
e dez (10) dias de reclusão, e pagamento de sete (7) dias-multa,
em relação ao acusado Frank.
Fica afastada, no caso, a ideia de concurso de crimes, uma
vez que, ao contrário do r. entendimento esposado pela
sentença, não foram dois os delitos cometidos. Há crime único de
estelionato, e não concurso de crimes, quando o mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
15
de agentes aplica simultaneamente, pese visando dois itens
distintos, uma única ofensa ao mesmo universo patrimonial.
Logo, embora dois tenham sido os automóveis que seriam
fraudulentamente retirados da concessionária, percebe-se que se
tratava, aqui, de um único e mesmo grupo de criminosos, agindo
todos em nítida combinação criminosa e de forma coordenada,
atacando um único universo patrimonial, pertencente a uma única
vítima, no caso a concessionária (Atri Comercial Ltda.). Tanto
assim que toda a ação foi igualmente única, sendo os contratos
firmados na mesma data, e a retirada dos veículos também
agendada para uma mesma data posterior. Seria outra a
situação, evidentemente, caso se estivesse diante de vários
estelionatos perpetrados em datas distintas, durante um longo
período de tempo. No entanto, o que se vislumbra, aqui, é um
único crime, praticado rigorosamente pelo mesmo grupo de
criminosos, visando com isso a obtenção de dois veículos de
uma só vez.
Uma vez que não há, no caso, recurso da acusação, as
penas ora impostas se tornam definitivas, e ficam sujeitas ao
prazo prescricional, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código
Penal, de três (3) anos. No entanto, uma vez que Natã e Felipe
eram, na época dos fatos, menores de vinte e um anos de idade,
aplica-se a eles prazo prescricional pela metade, de um ano e
meio, nos termos do artigo 115 do mesmo diploma legal. Uma
vez que a sentença foi publicada em 13 de fevereiro de 2019,
verifica-se que, na data deste acórdão, já transcorreu em sua
integralidade o prazo de um ano e meio, devendo ser assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
16
reconhecida, em favor de Natã e Felipe, a prescrição da
pretensão punitiva em sua forma retroativa, decretando-se a
extinção da punibilidade em relação a estes dois réus.
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas aos demais acusados, inclusive em relação a Wilson
que tem condenação anterior por lesão corporal a desabonar-lhe
os antecedentes, deve ser alterado para o aberto. Em que pese
as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve-se admitir que tais
circunstâncias, quando analisadas em conjunto com o montante
das penas aplicadas, não parecem graves o suficiente para
justificar
aplicação
de
regime
prisional
mais
gravoso,
especialmente em se tratando todos de réus tecnicamente
primários. Cabe também frisar que, como já frisou o Juízo de
primeira instância ao deferir-lhes a liberdade provisória em
meados de 2018 (fls. 813, 842 e 960), os acusados já cumpriram
em prisão cautelar parte significativa das penas que lhes estão
sendo aqui aplicadas, fundando o magistrado sua decisão,
inclusive, na órbita do artigo 387, parágrafo 2o do Código de
Processo Penal.
Tampouco se verifica em tais circunstâncias ou razões
suficientes para impedir a substituição das penas privativas de
liberdade impostas. Embora a culpabilidade dos acusados seja
pouco mais expressiva em razão da natureza dos bens objetos
da ação criminosa, parece suficiente, aqui, a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, no caso a
prestação de serviços à comunidade, medida que seria cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
17
inclusive, caso fossem os réus reincidentes não específicos.
Em casos como o presente, versando sobre crimes
patrimoniais ocorridos sem violência ou grave ameaça, a pena de
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas tem,
concretamente, o sério e importante condão educativo de
propiciar maior comprometimento com os projetos e problemas
da comunidade em que se está inserido, vinculando a pessoa ao
meio social de modo muito mais ativo que qualquer outra das
várias penas do repertório legal substitutivo (Código Penal, 43).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui
de modo positivo – isto é, efetivamente acrescenta uma
experiência – ao mundo vivencial do indivíduo, diversamente de
todas as outras que se estruturam sempre de modo negativo,
dele de algum modo subtraindo vivências ao invés de realmente
incrementá-las. Daí, por consequência, ao menos em princípio, a
preponderância e primazia que a pena de prestação de serviços
à comunidade sempre há de gozar em relação às demais, na
generalidade dos casos judiciários.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos interpostos por Wilson Silva de Souza, Felipe
Scandarolli Jordão, Frank Bruno Pereira Delascrea, Natã
Elias Araújo e Alessandra do Carmo Onofre para o fim de
declarar-se extinta a punibilidade dos acusados Felipe e Natã,
o que se faz com base no disposto no artigo 107, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002302-71.2017.8.26.0530 -Voto no 13653
18
Código Penal, mantida a condenação dos apelantes Alessandra,
Frank e Wilson por infração única à norma do artigo 171, caput
do Código Penal, e reduzindo-se as penas aplicadas a Wilson e
Alessandra para oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de seis (6)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, e aquelas
impostas a Frank para nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto,
e pagamento de sete (7) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, substituindo-se as penas privativas de liberdade
impostas, cada uma, por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
das condenações, nas condições a serem mais bem definidas em
primeiro grau, e mantida, no mais, a sentença do juízo de
primeira instância, a quem tocará também, se o caso, julgar
eventual cumprimento das penas pela detração penal.
Mazina Martins
Relator